Tribunal: TJDFT
Processo: 0727878-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0727878-18.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO JARDINS DAS ACACIAS AGRAVADO: EDICLEUBER BORGES DE OLIVEIRA D E C I S Ã O 1. Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por Condomínio Jardins das Acácias contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília (ID de origem 130691855) que, nos autos do cumprimento de sentença iniciado contra Edicleuber Borges de Oliveira, indeferiu penhora mensal do salário do devedor no importe de 30% (trinta por cento) para quitação da dívida executada. Em suas razões recursais (ID 38534485), o agravante afirma ter sido fixada tese pelo c. STJ no sentido da possibilidade de mitigação da impenhorabilidade da verba salarial, inclusive quando a natureza do débito executado é não alimentar. Colaciona arresto jurisprudencial nesse sentido. Salienta que a jurisprudência dessa e. Corte de Justiça estaria em consonância com a tese firmada pelo c. STJ. Igualmente, junta precedentes exemplificativos. Aduz ter empreendido diversas diligências em busca de patrimônio penhorável do executado, tendo logrado êxito em penhorar um veículo automotor e um reboque, contudo, o devedor estaria ocultando os aludidos bens. Destaca, então, que o executado estaria dificultando a efetivação da penhora, resistindo injustificadamente às ordens judiciais, além de não indicar quais são e onde estariam os bens sujeitos à penhora, o que configuraria ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do art. 774 do CPC. Entende haver risco ao resultado útil da diligência vindicada, porquanto o executado poderia tomar empréstimos a fim de diminuir a margem consignável do seu salário e impedir a implementação da ordem de penhora parcial da sua remuneração, com o objetivo de fraudar a execução. Pugna pela antecipação da tutela recursal, por entender estarem reunidos os requisitos legais para o seu deferimento. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para determinar a penhora de 30% (trinta por cento) do salário do executado, oficiando-se ao órgão público pagador para que realize o desconto e o respectivo depósito da quantia em Juízo, mensal e sucessivamente, até a quitação integral do débito executado. No mérito, pugna pelo conhecimento e pelo provimento do recurso para reformar a r. decisão nos termos do pedido liminar. Preparo recolhido (IDs 38535460 e 38535459). Registre-se terem sido os presentes autos distribuídos a esta Relatoria em virtude da prevenção indicada na certidão de ID 38544715. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Da análise inicial dos autos, não se vislumbra a presença cumulada dos aludidos requisitos. Cediço que, nos termos art. 833, IV, do CPC, o salário ostenta natureza impenhorável, in verbis: Art. 833 (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; Tal proteção legal deflui da presunção de que essas quantias são destinadas à manutenção do beneficiário e de seu núcleo familiar. Excetuam-se de tal regra a penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, assim como as importâncias que excedem o valor de 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, conforme disposto no art. 833, § 2o, do CPC. Sem embargo da referida diretriz normativa, o c. Superior Tribunal de Justiça, em precedente da lavra do Exmo. Sr. Ministro Benedito Gonçalves, julgado pela Corte Especial, excepcionou-a quando a constrição não afetar a subsistência familiar da parte devedora (EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, Corte Especial, julgado em 3/10/2018, REPDJe 19/3/2019, DJe 16/10/2018). Sobreleva salientar que o art. 927, V, do CPC preconiza que os juízes e tribunais observarão “a orientação do plenário o do órgão especial aos quais estiverem vinculados”. Diante da imperatividade da decisão externada no EREsp n. 1582475/MG, identifica-se sua aplicabilidade pelos órgãos fracionários do c. Superior Tribunal de Justiça[1] e deste e. Tribunal[2]. Diante de tal quadro, em busca da segurança jurídica e da isonomia entre os jurisdicionados, refluindo do entendimento pronunciado em demandas pretéritas, adiro à concepção acima exteriorizada no sentido de mitigar a regra da impenhorabilidade salarial, mesmo nas hipóteses em que o crédito não derive de natureza alimentar. Contudo, no presente caso, não foi demonstrado pelo agravante qualquer risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação a manutenção dos efeitos da decisão recorrida. Isso porque, observa-se, a regular tramitação do feito na origem e eventual ausência de bens do devedor não importa, de imediato, a extinção da execução, mas, tão somente, a sua suspensão, de acordo com a sistemática do art. 921, III, e §§, do CPC[3]. Ainda, o possível arquivamento do feito, caso não sejam indicados outros bens do executado passíveis de penhora, não coloca em risco o crédito do autor, pois é plenamente possível o desarquivamento posterior, se, a qualquer tempo, forem encontrados bens penhoráveis, nos termos do art. 921, § 3o, do CPC já mencionado. Tais fatos indicam, ao menos neste juízo de cognição sumária, a ausência dos requisitos autorizadores para o deferimento da medida liminar pleiteada. Ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, juntando a documentação que entender pertinente, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 24 de agosto de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] AgInt no REsp 1.919.911/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 21/6/2021, DJe 25/6/2021; AgInt nos EDcl no REsp 1.808.430/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 14/6/2021, DJe 17/6/2021. [2] Acórdão n. 1351795, 07115305620218070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 30/6/2021, publicado no DJE: 14/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. [3] Art. 921. Suspende-se a execução: (...) III - quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis; (...) § 1o Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. § 2o Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos. § 3o Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis. (...) § 7o Aplica-se o disposto neste artigo ao cumprimento de sentença de que trata o art. 523 deste Código.